Tribunal: TJPA
Processo: 0806378-35.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0806378-35.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MACILEIA RODRIGUES FARIAS

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 0806378-35.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MACILEIA RODRIGUES FARIAS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator. Sessão presidida pela Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto por
Macileia Rodrigues Farias
, contra decisão do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do Pedido de Providências, proposto pela ora recorrente contra o Magistrado Adriano Farias Fernandes, por supostas irregularidades na condução do processo judicial nº 0803875-59.2023.814.0070, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA e do qual a recorrente é parte.

No âmbito do Conselho da Magistratura, após toda competente instrução, o recurso foi encaminhado ao Tribunal Pleno por reconhecimento de incompetência do Relator (Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães).

Logo em seguida os autos foram redistribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a intimação do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA para, querendo, manifestar-se nos autos no prazo de 05 dias.

Não foram não apresentadas as informações nos termos da certidão de ID nº 20483602 - Pág. 1.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça que se manifestou pelo desprovimento do recurso administrativo – id. 20791594.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Mérito

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto por
Macileia Rodrigues Farias
, contra decisão do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do Pedido de Providências, proposto pela ora recorrente contra o Magistrado Adriano Farias Fernandes, por supostas irregularidades na condução do processo judicial nº 0803875-59.2023.814.0070, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA e do qual a recorrente é parte.

Pois bem.

A decisão emanada pelo Corregedor-Geral de Justiça, MM. Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR relacionado ao pedido de providências nº º 0001364-77.2024.2.00.0814, que fundamentou a interposição do presente Recurso Administrativo, registrou expressamente que:

“[...] Analisando os fatos apresentados pelo requerente, percebe-se que a real intenção é o julgamento procedente do processo nº 0803875.59.2023.8.14.0070. Consoante às informações prestadas pelo Juízo requerido, corroborada por dados juntados diretamente no sistema PJe em 26/03/2024, verificou-se que houve prolação de sentença (Id. 110147980), em 04/03/2024, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, uma vez que foi configurada e comprovada a litispendência (0801862.29.2019.8.14.0070).

Ao analisar a matéria trazida pela requerente verifica-se que o presente pedido de providências é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria. Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

“Art. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.”

Assim, convém ressaltar à requerente que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

Quanto a alegação de que a audiência de conciliação não foi realizada por um juiz é verídica, segundo documento de Id. 4110587, sendo realizada por um mediador e estando em conformidade com o parágrafo 1º do art. 334, do CPC.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Juízo requerido, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente pedido de providências com fulcro no parágrafo único do art. 91 §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. [...]”

Entendo que a decisão recorrida não merece qualquer modificação, uma vez que, foi prolatada em estrita observância à lógica mais adequada e em consonância com o princípio da razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias fáticas que circunscrevem o caso em análise.

Deve ser destacado que o magistrado reclamado conduziu corretamente o processo nº 0803875.59.2023.8.14.0070 -
AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS ajuizado por MACILEIA RODRIGUES FARIAS
em favor de seu filho
H. F. M.,
em desfavor de
JOSIMAR DA SILVA MAUÉS
.

Nota-se que o magistrado
a quo
designou audiência de mediação/conciliação, momento em que foi certificado acerca da existência de outro processo que englobava o mesmo pedido do processo nº 0803875.59.2023.8.14.0070, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca (processo nº 0801862-29.2019.8.14.0070), conforme termo de audiência de id 102634814.

Diante desse fato, o magistrado
a quo
decidiu reconhecer a litispendência, com fulcro no §1º do art. 337 do CPC, por se tratar de reprodução de ação, que está em curso, cujo efeito é justamente impedir a reprodução de causa idêntica.

Constata-se que a recorrente, demonstrando inconformismo com o veredicto proferido em primeira instância, valeu-se de um instrumento típico do Direito Administrativo com o propósito de pleitear a reforma de uma decisão judicial. Tal proceder revela a tentativa de utilização de mecanismos administrativos para revisão de matéria que é intrinsecamente jurisdicional, o que denota uma inadequação no uso das vias recursais disponíveis à parte.

Cumpre destacar que, conforme preceituado pelo artigo 38 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, a Corregedoria de Justiça desempenha primordialmente funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplina. Importante ressaltar que esse órgão não detém atribuições de ordem processual que lhe permitam intervir nas competências judiciais do magistrado, o qual se configura como o corregedor natural da respectiva unidade judiciária. Assim, a autonomia funcional do juiz em sua jurisdição deve ser preservada, evitando-se que intervenções administrativas afetem a independência judicial.

Conforme estabelece a legislação processual vigente, impugnações a decisões judiciais devem ser exercidas por meio dos recursos próprios e apropriados que ela mesma prevê. Assim, não é admissível buscar a reforma de decisões judiciais através de recursos administrativos. Portanto, em consonância com este entendimento, procedeu-se ao arquivamento da reclamação que originou o presente recurso administrativo, por ser esta a medida juridicamente cabível.

Nesse sentido, destaco decisão desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0000061-59.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Conselho da Magistratura – Julgado em 09/06/2021).

Merece destaque que, ao proceder à análise dos autos, a Corregedoria Geral de Justiça verificou a não ocorrência de atos irregulares por parte do juízo de primeiro grau, enfatizando que o magistrado goza de independência decisória, a qual se encontra vinculada unicamente ao ordenamento jurídico e ao seu convencimento pessoal, tendo adotado a decisão que reputou justa para a efetivação dos termos da sentença emitida.

É oportuno ainda registrar que, ante a manifesta insatisfação com a condução processual e com o conteúdo da decisão emanada pelo Juiz reclamado, a reclamação em tela ostenta natureza jurisdicional, ultrapassando, portanto, os limites do poder censório atribuído à Corregedoria.

Diante deste contexto, e considerando a ausência de condutas irregulares por parte do magistrado reclamado, assim como a inexistência de qualquer outro fato novo que justifique a revisão da acertada decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, conclui-se pela improcedência do presente recurso administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINSITRATIVO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024